Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CELULAR OBJETO DE FURTO. ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Bradesco contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo a restituir o valor de R$ 7.500,00, a título de danos materiais.

3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/recorrente aduz a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que as transações contestadas foram processadas mediante digitação de senha pessoal, de modo a caracterizar a culpa exclusiva do consumidor, elidindo a sua responsabilidade.

4. Contrarrazões ao ID 51842353 e 53569673.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. Compulsando os autos, notadamente a Ocorrência Policial de ID 51842251 e os protocolos de atendimento de contestação das transações perante o réu/recorrente (ID 51842252, 51842253, 51842257 e 51842258), constata-se que, na data de 09/03/2023, a autora/recorrida foi vítima de furto (arrebatamento de bolsa), daí decorrendo diversas operações financeiras, sem a sua anuência, por meio de seu celular.

9. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

10. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito.

11. Frise-se que, embora o réu/recorrente não possua responsabilidade pelo crime, em si, a má prestação do serviço exsurge da inabilidade para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil da correntista. Isto é, responde o recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Aliás, este é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, para ilustrar, confira-se: acórdão 1685142, 07039511120228070004, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/04/2023, dje 14/04/2023.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.